Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA DO DÉBITO. NÃO CONFIGURADA.
1. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC).
2. Ausente o contrato assinado pelas partes, bem como o acordo derivado dele, não há como obrigar-se o demandado ao pagamento da dívida, sendo cabível a extinção da ação.
3. Recurso conhecido e não provido.